Tribunal: STF
Processo: RMS 35495
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Valores retroativos de reparação econômica. Legitimidade ativa. Cônjuge Supérstite.



    1. Diferentemente das prestações mensais, os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos têm caráter indenizatório e, por isso, compõem a esfera patrimonial do espólio. 



    2. Ilegitimidade ativa da viúva do anistiado político quando não comprovada a sua condição de inventariante ou, se encerrado o processo de inventário, que lhe fora transmitido em partilha o direito aos valores pleiteados.



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).